Tribunal: TJPA
Processo: 0809300-59.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809300-59.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JACILENE DO SOCORRO TRINDADE DO AMOR DIVINO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809300-59.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADO:
JACILENE DO SOCORRO TRINDADE DO AMOR DIVINO.

ADVOGADO:
CARMEN MANUELA LOPES GONCALVES – OAB/PA 27573.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECORRENTE QUE ESTARIA SUBMETIDA AS NORMAS DA ANS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809300-59.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADO:
JACILENE DO SOCORRO TRINDADE DO AMOR DIVINO.

ADVOGADO:
CARMEN MANUELA LOPES GONCALVES – OAB/PA 27573.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida no presente Agravo de Instrumento, que ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o acórdão recorrido, em nenhum momento se manifesta especificamente sobre o fato de que a UNIMED BELÉM encontra-se submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5724975 – Pág. 1
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECORRENTE QUE ESTARIA SUBMETIDA AS NORMAS DA ANS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente sustenta a existência de omissão no julgado, aduzindo que o acórdão recorrido, em nenhum momento se manifestou especificamente sobre o fato de que a UNIMED BELÉM se encontrar submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pois bem, da análise da decisão monocrática e do acórdão do agravo interno, constata-se que este ponto foi devidamente analisado, como passo a transcrever a seguir:

Pois bem, no caso ora em análise, mantenho a decisão prolatada às
fls. ID Num. 1264281 – Pág. 1/4
.

Naquele momento destaquei que
as resoluções normativas da ANS, que é uma agência fiscalizadora das atividades das empresas que prestam serviços de saúde, são atos meramente administrativos de efeito interno, não possuindo qualquer poder legislativo e caráter de lei, não podendo, portanto, vedar o acesso a determinado direito, por ser este um ato discricionário do legislador
.

Ato contínuo, a jurisprudência dos tribunais tem caminhado no sentido de reputar abusiva a conduta da operadora que, sem qualquer fundamento razoável, limita a cobertura ao único fundamento de que não está amparado na listagem da ANS, tendo em vista o caráter exemplificativo desse rol.

No caso, destaco que não é esperado que as indicações da ANS, que são precedidas de burocráticos trâmites administrativos, acompanhem a rápida evolução técnica e científica da medicina sem uma defasagem de tempo. De igual sorte, é evidente que não pode o paciente, com tratamento indicado por médico especializado, ficar a descoberto, por conta da alegada ausência de indicação do procedimento por órgãos oficiais.

Procedimentos da ANS não elide, por si só, a obrigatoriedade do plano de saúde custeá-lo, visto que aquele rol estabelece "a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência a saúde", ou seja, não é um rol taxativo.

Mencionada lista relaciona somente os procedimentos essenciais, e que, por isso, constituem a abrangência mínima que os planos de saúde devem ter. Todavia, além daqueles previstos, não se pode negar a existência de outros procedimentos essenciais aos pacientes, sendo certo que, em muitos casos, o rol não é suficiente para abarcar todos os avanços da medicina, justificando, assim, a sua revisão periódica.

Além disso, o entendimento do STJ é o sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Nesse sentido:
(STJ, AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015)
.

E no caso em apreço, constata nos autos de primeiro grau, guia da UNIMED Belém, devidamente assinada pela médica Paula Cintia Machado Sampaio requerendo a realização do exame PET SCAN ONCOLÓGICO, com a justificativa que se trata de uma portadora de Adenocarcinoma de Ovário no aguardo de quimioterapia adjuvante, mas evoluindo com lesão cervical e torácica de difícil avaliação apenas por tomografia.

Finalmente, esclareço que este Relator não desconhece a divergência que se instalou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, relativa caracterização do Rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, divergência essa que provavelmente só se encerrará com o julgamento do REsp 1867027, pela Segunda Seção daquele Tribunal.
TODAVIA, ENQUANTO NÃO SUPERADA A QUESTÃO, MANTENHO-ME FILIADO AO ENTENDIMENTO QUE PREVALECE PERANTE A TERCEIRA TURMA DO STJ, NO SENTINDO DE SER O ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO
.

Sobre o assunto, destaco:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. COBERTURA DE EXAME. NEGATIVA INJUSTIFICADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido quanto a obrigatoriedade da cobertura do exame em atenção ao disposto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, com a alteração dada pela Lei nº 11.935/09, bem como ser do médico assistente a competência para definir qual o tratamento mais adequado para o paciente, atrai a incidência da Súmula nº 283 do STF. 4.
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta
. 5. O acórdão vergastado assentou que as particularidades das condições de saúde da usuária do plano de saúde ensejavam a reparação por danos morais. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ.
RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
.
Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020)
.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente
.

2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe
06/04/2021
)

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022